Tribunal: STF
Processo: ARE 1423682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA CASSADA.TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TAXA DE EXPEDIENTE. DECRETO ESTADUAL 47.383/2018. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 21 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RETROATIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL 47.838/2020. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO, EM SANÇÃO ATUAL, DE NORMA REVOGADA, ATÉ MESMO SEM PROVA DE QUE SERIA MAIS BENÉFICA.



    - É nula a sentença que não decide as questões submetidas à apreciação do Judiciário (art. 489, II, c/c parágrafo 1º, inciso IV, do CPC).



    - Em pedido de anulação de ato administrativo, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.



    - A norma insculpida no art. 225 da Carta Maior estabelece que “... todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”



    - O Auto de Infração em questão foi lavrado por autoridade competente, apresentou de forma clara e expressa a descrição da infração, bem como a descrição das penalidades, o valor da multa e o seu embasamento legal, o que torna imperioso considerar o seu valor probatório acerca da regular autuação, além de ter viabilizado a defesa do estabelecimento autuado.



    - Cabe destacar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de legalidade, somente podendo ser alterados pelo Poder Judiciário quando manifestamente demonstrada a sua ilegalidade ou abusividade, prova essa que não se realizou na hipótese.



    - A exigência de recolhimento de taxa de expediente pelo autuado em processo administrativo ambiental não caracteriza violação da súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, pois esta se limita à exigência de depósito prévio, que não se confunde com a cobrança de taxa de expediente.



    - Demonstrado que a impetrante apresentou sua defesa administrativa em tempo hábil, porém sem o recolhimento da taxa de expediente, em desconformidade com o artigo 60 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, não há como anular a decisão para que o recurso administrativo seja conhecido.



    - Não havendo dúvidas quanto à veracidade contida no auto de infração objeto da presente execução, é de ser rejeitada a preliminar de sua nulidade por ausência da lavratura na presença de uma testemunha.



    - Embora o apelante sustente que não teria sido constatado dano ambiental, o simples funcionamento da empresa sem o cumprimento da condicionante exigida já representa um potencial dano ambiental.



    - O Direito Ambiental não pode ser visto com o mesmo enfoque das matérias tradicionais do Direito. É ramo importantíssimo para a garantia da qualidade de vida da sociedade, bem como para a proteção das diversas formas de vida, recursos minerais, florestais e hídricos. Os prejuízos são muito mais dramáticos, pois o rejuvenescimento da natureza é lento e, muitas vezes, tardio.



    - O Decreto Estadual 47.838/2020 trata especificamente de infrações cometidas no exercício de atividades agrossilvipastoris. No caso, o porte do empreendimento do apelante é médio e houve a reclassificação da conduta infracional que passou a ser grave (código 105 do anexo I), determinando a Lei um “acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor base da multa por cada condicionante descumprida, a partir da segunda.”



    - Assim, não se há de cogitar de que a multa prevista no Decreto 47.838/2020 seja mais benéfica que a prevista no Decreto Estadual 47.383/2018, sendo imposta ao apelante multa simples no valor de 20.351,32 UFEMG´s, sem o acréscimo de 30%.



    - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente